Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701794-96.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LEONARDO FLORES REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE SOUSA SILVA FLORES APELADO: JUSCELINO FARIAS BRASILEIRO D E C I S Ã O Apelação Cível – Obrigação de Fazer – Transferência de Veículo – Ausência de Comunicação ao DETRAN/DF – Débitos Tributários – Responsabilidade Solidária do Alienante – Pretensão Contrária a Tese Fixada em Julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 1.118 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Parcialmente Conhecido – Negado Provimento Monocraticamente. ESPOLIO DE LEONARDO FLORES, representado por Raquel de Sousa Silva Flores, interpõe Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina em Ação de Obrigação de Fazer proposta por BANCO DO BRASIL S/A a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, constando assim do dispositivo da Sentença, in verbis: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para: a) Determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Estado de Economia do DF, para que anotem no prontuário do veículo Honda/CG 125 FAN, placa JJX 8155, renavam 00856206113, chassi 9C2J30705R033533, registrado em nome de Leonardo Flores, CPF no 000.648.171-05, a venda realizada a JUSCELINO FARIAS BRASILEIRO, CPF no 866.802.691-72, residente e domiciliado na Área Rural DF – 270 Km 1.4, Rua 05, Área Rural do Paranoá – Brasília – DF, CEP 71589-899, no dia 01/01/2006, data a partir da qual será o adquirente o responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo, sem prejuízo da responsabilidade solidária do autor (alienante) até o momento em que recebido o ofício; b) Condenar o demandado a ressarcir à parte requerente os valores despendidos com taxas e impostos, após a tradição do veículo, mediante comprovação do efetivo pagamento, com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Em suas razões recursais (ID 37309703), alega, em síntese, que “a ausência de comunicação ao DETRAN sobre a transferência de propriedade dos veículos em nada modifica a responsabilidade de arcar com os encargos tributários do novo proprietário, eis que constitui mera formalidade administrativa, tendo em vista que fora realizada a tradição”. Assim, pretende a reforma da Sentença para: “Ante o exposto, o Apelante postula que esta Colenda Turma Julgadora digne-se a conhecer e prover o presente apelo, com a consequente reforma da sentença para: 1.0. Declarar a inexistência de propriedade do veículo supramencionado ao apelante e determinar que o possuidor adquirente do veículo efetive, ainda que por expedição de mandado: 1.0.1. a transferência do veículo retroativamente à data da compra e venda (tradição); 1.0.2. o pagamento e a transferência de multas e seus respectivos pontos para a CNH do apelado ou a de quem ele indicar retroativamente à data da compra e venda (tradição); 1.0.3. o pagamento e a transferência do IPVA, Licenciamento, seguro obrigatório e demais débitos e infrações relativas ao veículo retroativamente à data da compra e venda (tradição); 2.0. Seja o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência recursais, nos termos dos artigos 82 a 85 do CPC.” Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 37309594). É o relatório. Decido unipessoalmente. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao Relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial n. 1.881.788/SP (relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 1.118, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.” (REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Como se observa, os fundamentos aduzidos pelo Apelante são contrários à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Quanto ao mais, cumpre observa que o dispositivo da Sentença surte os mesmos efeitos pretendidos pela parte em sede de Apelação. Embora não tenha sido determinada a transferência do veículo diretamente ao DETRAN-DF, medida que depende da iniciativa do adquirente para levar o veículo para fazer vistoria, foi determinada a anotação no prontuário do veículo a venda realizada no dia 01/01/2006, cessando desde então a responsabilidade por eventuais débitos que vierem a surgir após o recebimento do ofício do Juízo ao DETRAN e à Secretaria de Economia. Assim, não vislumbro o interesse recursal, considerando que, para todos os efeitos, não se atribui mais qualquer responsabilidade sobre o veículo desde a data da venda. Há responsabilidade solidária do alienante tão somente quanto aos débitos de IPVA, cessando a solidariedade a partir do recebimento do ofício do Juízo ao DETRAN. Demais, ainda que seja determinada a transferência do veículo, o alienante continuará responsável solidário pelos débitos anteriores. Por fim, o Juízo de origem condenou o réu a ressarcir eventuais “valores despendidos com taxas e impostos, após a tradição do veículo”, mediante comprovação do efetivo pagamento. Ao contrário do que entendeu a parte Apelante, não houve determinação para o espólio pagar débitos. Houve condenação do réu a ressarcir eventuais débitos pagos, ou que vierem a ser pagos pelo alienante, a partir do dia 01/01/2006. Não há interesse recursal também nesse ponto do recurso. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, no ponto conhecido, NEGO-LHE PROVIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator